Tribunal: TJMT
Processo: 1003615-61.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003615-61.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUIZO DA 3 VARA CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN MARY RIBEIRO CARNEIRO - CPF: 885.646.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUSIAMOR RIBEIRO - CPF: 045.908.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DO TESTAMENTO – FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MUNICÍPIO ABRANGIDO POR COMARCA QUE AINDA NÃO FOI INSTALADA, MAS QUE, POR SUA VEZ, É JURISDICIONADA PELA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO-COJE - CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Segundo o disposto no artigo 48 do Código de Processo

Civil, é competente o foro do domicilio do autor da herança para processar o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu.

2. O Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso-COJE, em seu Anexo nº 01 – Quadro 01 informa que o município de Ribeirãozinho é abrangido pela Comarca de Torixoréo/MT, a qual, por sua vez, não foi instalada, motivo pelo qual é jurisdicionada pela Comarca de Barra do Garças/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida nos autos do Pedido de Abertura, Registro e Cumprimento do Testamento n. 1002164-23.2023.8.11.0004, onde consta como requerente JEAN MARY RIBEIRO CARNEIRO, representando o espólio de LUSIAMOR RIBEIRO.

Em suma, aduz o suscitante que ao declinar a competência da execução à Comarca de Alto Araguaia, o magistrado pautou seus fundamentos no Mandado de Segurança n. 99294/2015 – Classe CNJ – 120. No entanto, observa-se que o referido mandado de segurança trata exclusivamente da competência do Cartório Extrajudicial de Alto Araguaia, para abarcar o serviço notarial do Município de Ribeirãozinho/MT, o que não se confunde com as demandas judiciais.

Afirma que o Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso-COJE, em seu Anexo nº 01 – Quadro 01 informa que o município de Ribeirãozinho é abrangido pela Comarca de Torixoréo/MT, a qual, por sua vez, não foi instalada, motivo pelo qual é jurisdicionada pela Comarca de Barra do Garças/MT, o que nos termos do artigo 44 do Código de Processo Civil, demonstra a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação.

O juízo suscitado argumentou que a competência para registro e cumprimento de testamento público é do juízo que detém competência para processar e julgar o próprio inventário, mostrando-se de rigor a remessa dos autos para o Juízo de Alto AraguaiaMT, uma vez que se registrou no próprio documento público objeto dos autos, como Localidade do último domicílio da de cujos, o Município de Ribeirãozinho-MT, que é termo da Comarca de Alto Araguaia-MT. Que embora este juízo já tenha recebido feitos declinados da Localidade mencionada, fundamentados no anexo 01 do Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso, por estar o Município de Ribeirãozinho abrangido pela Comarca de Torixoréu-MT, referida Comarca embora tenha sido criada, não foi instalada, não se mostrando razoável o fundamento apresentado.

Assevera que em analogia ao disposto no art. 315, da Lei nº 4.964/85, Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso–COJE, enquanto não instaladas as Comarcas já criadas, a competência remanescente observará a divisão anterior.

Relata que a exemplo do que ocorre no Foro Extrajudicial, factível que até a instalação da Comarca de Torixoréu, que deverá ser precedida por ato específico, a competência - seja judicial ou extrajudicial - permanece como antes, bem ainda que não se mostra minimamente razoável que uma cidade seja jurisdicionada - judicialmente - por uma comarca, e o foro extrajudicial seja correicionado por outra.

.

Em decisão de id 202815678, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O juízo suscitado prestou as devidas informações (id 203745168 e id 203745181).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do presente conflito (id 205825191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida nos autos do Pedido de Abertura, Registro e Cumprimento do Testamento n. 1002164-23.2023.8.11.0004, onde consta como requerente JEAN MARY RIBEIRO CARNEIRO, representando o espólio de LUSIAMOR RIBEIRO.

Na origem trata-se de procedimento de jurisdição voluntária de abertura, registro e cumprimento do testamento deixado por Lusiamor Ribeiro, que faleceu em 01/02/2023, cujo último domicílio foi na Cidade de Ribeirãozinho-MT, que é termo da Comarca de Alto Araguaia-MT.

No presente caso o sr. JEAN MARY RIBEIRO CARNEIRO TAMENTO ajuizou ação pelo rito comum movida em desfavor de LUSIAMOR RIBEIRO em 03 de março de 2023 perante a Comarca de Barra do Garças, portanto, esse é o juízo prevento.

De acordo com o disposto no artigo 48 do Código de Processo Civil, o foro do domicilio do autor da herança é o competente para processar o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu.

Outrossim, como bem observado pelo juízo suscitante, a Lei Estadual n. 4.964/1985 (Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso) estabelece, em seu anexo 1, quadro 1, que o Município de Ribeirãozinho é abrangido pela Comarca de Torixoréu, mas que, como tal circunscrição judiciária ainda não foi instalada, sua jurisdição cabe à Comarca de Barra do Garças.

Bem salientou o ilustre Procurador de Geral de Justiça que oficiou neste feito, ao anotar que:

“Depreende-se do Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso, anexo 01, quadro 01, p. 153, que o Município de Ribeirãozinho é cingido jurisdicionalmente pela Comarca de Torixoréo/MT – “Comarca criada e não instalada – jurisdicionada pela Comarca de Barra do Garças.”

Destarte, sem maiores digressões, se deve reconhecer a competência da 3ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, para processar e julgar a Ação de abertura, registro e cumprimento de testamento – 1002164-23.2023.8.11.0004 por força da regra de organização judiciária estadual.

Ante o exposto, manifesto-me pelo conhecimento do conflito negativo de competência e seu provimento.”
(id 205825191)

Esse quadro é corroborado pela orientação utilizada pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia constante “do expediente do Controle de Informações Administrativas (CIA) n.º 0022695-72.2017.8.11.0000, no qual a Excelentíssima Desa. Maria Aparecida Ribeiro, à época, Corregedora-Geral da Justiça concluiu que:
“(...) por expressa previsão legal, a Comarca de Barra do Garças é a competente para julgar os processos judiciais (cíveis e criminais) referentes ao Município de Ribeirãozinho”.

Logo, a competência recai sobre o Juízo suscitado.

Com estas considerações, nos termo do art. 955, parágrafo único, do CPC, conheço do conflito negativo de competência para declarar a competência do Juízo suscitado da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças para o processamento do feito ordinário (Pedido de Abertura, Registro e Cumprimento do Testamento n. 1002164-23.2023.8.11.0004).

Comunique-se e cumpra-se com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024